Tribunal: TJDFT
Processo: 0741362-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO DA VERBA COM BASE NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. COMPENSAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INOCORRÊNCIA. Impõe-se a rejeição da alegação de inovação recursal deduzida em contrarrazões, considerando que a parte autora trouxe argumentos lançados na origem, em relação aos quais a parte ré, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, teve oportunidade de se manifestar. Uma vez aplicável o Código de Processo Civil de 1973 como norma regulamentadora da questão relativa aos honorários de sucumbência ao caso, e autorizada, por este diploma, a compensação da verba em caso de sucumbência recíproca, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. Em se tratando o cumprimento de sentença de desdobramento do processo de conhecimento, no qual foram fixados os honorários, devem estes observar o regramento processual sob o qual foram arbitrados e suas particularidades, dentre elas a admissão da compensação. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.